Tribunal: TJSP
Processo: 2250539-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. Obrigação de fazer. Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais. Gratificação por desempenho de atividades no Poupatempo – GDAP. Verba de natureza permanente e que se incorpora aos vencimentos, razão pela qual deve integrar a base de cálculo, em respeito ao quanto decidido em apelação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. Obrigação de fazer. Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais. Gratificação por desempenho de atividades no Poupatempo – GDAP. Verba de natureza permanente e que se incorpora aos vencimentos, razão pela qual deve integrar a base de cálculo, em respeito ao quanto decidido em apelação. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250539-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANDRÉIA LEONEL BUENO, NAILDA APARECIDA ANTUNES, MARCOS
ROBERTO ALVES NOGUEIRA, MARIA ESTER MAGALHÃES PARIZ, MARIA
LUCIA NERY SILVA ANTONIO, MILTON NOGUEIRA, MOISES FRANCISCO
RIBEIRO, MÁRCIO XAVIER RICHTER, REGINA CELIA DA SILVA
DECHIUCIO, ROSANGELA APARECIDA FERRINHO, ROSANGELA BLOTA
ROQUE,
SIRLEI
BORDIN
TOESCA,
VALÉRIA
CASSELLI
PRATES,
LUCRECIA MESQUITA DE MORAIS, EDUARDO DE CASTRO BENITES,
ANDREIA LEONEL BUENO, CARLOS DONIZETE DO NASCIMENTO,
CARLOS EDUARDO LONGO DE LIMA, DÊNIS OLIVEIRA DOS SANTOS,
KAREN MELILLO CANDIDO, FABIANA MARIA RODRIGUES DE ARRUDA,
IRACI OLIVEIRA SILVA DE CARVALHO, IVANE APARECIDA DA SILVA,
JEILDA SANTOS RIBEIRO e JOAB SALVINO DE OLIVEIRA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250539-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
2
Agravo de Instrumento no 2250539-54.2020.8.26.0000
Agravantes: Andréia Leonel Bueno e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16235
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. Obrigação de fazer.
Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
sobre
os
vencimentos
integrais.
Gratificação
por
desempenho de atividades no Poupatempo GDAP. Verba
de natureza permanente e que se incorpora aos vencimentos,
razão pela qual deve integrar a base de cálculo, em respeito
ao quanto decidido em apelação. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Andréia Leonel Bueno e outros contra a r. decisão de fls. 758/759, que,
nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido formulado
pelos exequentes de inclusão da Gratificação pelo Desempenho de
Atividades no Poupatempo - GDAP na base de cálculo do quinquênio.
Em suas razões recursais (fls. 01/11), os agravantes
alegam, em síntese: (i) que a decisão agravada não observou o que
consta no título executivo judicial, que determinou a inclusão, base de
cálculo, de todas as vantagens permanente recebidas pelo servidor e que
continuam sendo pagas na aposentadoria; (ii) que a GDAP integra os
vencimentos, ante a previsão da LC 847/1998, e é computada para fins
férias e 13o; e (iii) que a GDAP tem natureza genérica e é carregada para
a aposentadoria, razão pela a jurisprudência deste Tribunal entende que
deve integrar a base de cálculo do quinquênio.
Requerem os agravantes, ao final, a reforma da decisão
agravada, “para o correto cumprimento da obrigação de fazer, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250539-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
3
a determinar a devida inclusão da GDAP na base de cálculos dos
quinquênios” (fls. 11).
Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por força
do art. 110 do Regimento Interno deste E. Tribunal (fls. 120).
A decisão de fls. 123/124 recebeu o recurso em seu
efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 131/134.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença
ajuizado por Andréia Leonel Bueno e outros em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, por meio da qual requerem o cumprimento da
obrigação de fazer, consistente no apostilamento dos benefícios
concedidos em juízo (quinquênio e sexta-parte, calculados sobre os
vencimentos integrais).
Assim consta do acórdão exequendo:
APELAÇÃO
AÇÃO de rito ordinário
Servidor
Estadual Base de cálculo do adicional por tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250539-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
4
serviço
Vencimento padrão, mais as vantagens de
natureza permanente, salvo as verbas de caráter
eventual, conforme interpretação da legislação de
regência e Precedentes desta Corte sobre o tema, de
modo a incluir verbas que se incorporam e são
absorvidas nos vencimentos do servidor
Atualização
monetária em conformidade ao art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/09
RECURSOS
PROVIDOS
PARCIALMENTE.

(Apelação
Cível
1001287-60.2016.8.26.0053,
Relator
Rodrigues
de
Aguiar, 12a Câmara Extraordinária de Direito Público, j.
07/08/2017)
Solicitada a inclusão, na base de cálculo, da
Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo GDAP
(fls. 751/753 dos autos de origem), o pedido foi indeferido pelo juízo “a
quo”, sob o fundamento de que tal gratificação “nos termos dos arts.9o e
11 da Lei Complementar Estadual n° 847/98, destina-se às funções de
supervisão, é dizer, ocasionais e definidas a servidores específicos.
Assim não há falar em cumprimento de obrigação de fazer quanto a ela”
(fls. 758 dos autos de origem).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, a Gratificação pelo Desempenho de
Atividades no Poupatempo - GDAP, prevista na LCE no 847/1998,
embora seja verba paga em razão de situação específica, não tem
natureza eventual e é incorporada aos vencimentos do servidor, razão
pela qual também deve integrar base de cálculo do adicional de tempo
de serviço, em respeito ao quanto decidido no recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250539-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
5
conforme segue:
“Ora, segundo precedentes desta Corte, tais vantagens
devem compor a base de cálculo do adicional por tempo
de serviço quinquênio, mesmo porque, apesar do nome
passar a ideia de transitoriedade, são recebidas
permanentemente pelo servidor, tanto que prosseguem
sendo pagas após a aposentadoria, o que lhe confere
caráter geral [...]
Dessa forma, devem compor a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço quinquênio, o vencimento
base, verbas de caráter permanente, que, apesar do
nome, seguem sendo pagas mesmo após a aposentadoria,
já que são de caráter geral e, materialmente, são
verdadeiros aumentos remuneratórios disfarçados.”
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SERVIDORES
ESTADUAIS. Quinquênio. Base de cálculo. Vencimentos
integrais. CE, art. 129 da CE. LF no 11.960/09.
Honorários advocatícios. Omissão. Infringência.
1.
Omissão. GDAP. Assiste razão aos embargantes no que
diz respeito à Gratificação de Desempenho Atividade
Poupatempo
GDAP, que não é vantagem eventual e
deve ser incluída na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço.
2. Infringência. Honorários
advocatícios. Os embargos de declaração não visam à
revisão do julgado, mas à correção da omissão,
contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter
efeito modificativo quando a modificação for decorrência
necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; os embargantes
pretendem, como fica claro de seus argumentos, novo
julgamento do recurso; e para isso os embargos não se
prestam.

Embargos
acolhidos
em
parte. (ED
1008163-31.2016.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a
Câmara de Direito Público, j. 29/04/2019)
Cumprimento de sentença. Ação de recálculo de
adicionais por tempo de serviço quinquênios. Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250539-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
6
dos autores à inclusão na base de cálculo dos
quinquênios das vantagens denominadas "Art. 133, da
CE", "Gratificação de Representação" e "Gratificação
pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO

GDAP". Insurgência contra despacho que indeferiu o
pedido e deu por encerrada a fase de cumprimento de
obrigação de fazer. Decisão reformada. Observância da
coisa julgada. Agravo provido. Existência de erro
material e contradição. Embargos de declaração
acolhidos. (ED 2197947-04.2018.8.26.0000, Rel. Antonio
Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j.
11/03/2019)
Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença

Gratificação
por
Desempenho
de
Atividade
no
Poupatempo - GDAP e Gratificação de Representação
Verbas incorporáveis que devem ser consideradas
integrantes da remuneração
Decisão reformada

Agravo provido. (AI 2200083-03.2020.8.26.0000, Rel.
Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, j. 22/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BASE DE CÁLCULO. Gratificação por Atividade de
Magistério (GAM), Gratificação de Representação e
Gratificação
de
Desempenho
de
Atividades
no
Poupatempo (GDAP) são vantagens adicionais de caráter
permanente, com natureza de aumento de vencimentos e
que, portanto, devem integrar a base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (AI 3000368-60.2020.8.26.0000,
Rel. Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público,
j. 13/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença Quinquênio Base de cálculo Incidência
sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos,
salvo
as
eventuais,
inclusive
sobre
os
décimos
remuneratórios do art. 133 da CE
Gratificação por
desempenho de atividades no Poupatempo - GDAP

Verba que se incorpora aos vencimentos Deve integrar
a base de cálculo do quinquênio - Decisão agravada
reformada
Agravo de instrumento provido. (AI
2021819-95.2019.8.26.0000, Rel. J. M. Ribeiro de Paula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250539-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
7
12a Câmara de Direito Público, j. 27/11/2019)
Dessa forma, e respeitado entendimento em sentido
contrário, de rigor a reforma da r. decisão, para determinar a inclusão da
Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo GDAP
na base de cálculo do quinquênio.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator